Tribunal: STF
Processo: RE 431427
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Equiparação de vencimentos. Súmula 339 do STF. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia”. 




2. Impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo. 




3. Agravo regimental não provido.